Tribunal: TJDFT
Processo: 0710467-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. TUTELA INIBITÓRIA. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO. POSTAGEM NO TWITTER. OPINIÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A publicação de postagem em rede social (twitter) com críticas à atuação do agente público, Diretor-Geral da Polícia Federal, repercutindo reportagem jornalística contendo críticas a fatos de supostas violações à moralidade administrativa e à impessoalidade, sem adentrar a vida privada, a honra ou a intimidade dos apelantes, mas circunscrevendo tão somente suas funções e, de forma reflexa, a remuneração de suas funções e escolha de irmão para compor a delegação para viagem oficial ao exterior, sem comprovação de correlação com suas atribuições funcionais, não constitui dano moral indenizável.
2. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 130, “o próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e 'real alternativa à versão oficial dos fatos'".
3. A publicação do apelado demonstra que o seu objetivo primordial era externar pensamento de insatisfação em face de aparente incoerência, que o apelado acredita existir, entre os fatos e os princípios e regras que regem a administração pública, o que, embora possa, de fato, causar aborrecimentos aos autores apelantes, não caracteriza o dano moral
4. A liberdade de manifestação, no caso vertente, não pode ser tolhida pelo pedido de tutela inibitória para que o apelado se abstenha de formular toda e qualquer menção aos apelantes, sob pena de restar configurada censura prévia, vedada pelo art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal.
5. Recurso conhecido e não provido.